Tribunal: STF
Processo: Rcl 73866
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 1476. TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS. RESSALVA À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Acórdão reclamado que assentou a competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista a inviabilidade da transmudação automática do regime jurídico de celetista para estatutário de servidor não estável.



    2. Decisão monocrática que julgou procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADI 1.476 e na ADI 3.395.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Analisar a preliminar de coisa julgada e a desconformidade às decisões nas ADIs 1.476 e 3.395.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se verifica o óbice da coisa julgada quando as ações não são idênticas, o que se verifica com a distinção de causas de pedir.



    5. Com o julgamento dos embargos de declaração na ADI 1.476, esta Corte ressalvou dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da transformação de servidores celetistas em estatutários operada pela Lei Complementar 3/1990, do Estado de Pernambuco, os servidores aposentados ou que cumpriram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação do acórdão embargado – 31 de agosto de 2018.



    6. No caso dos autos, as beneficiárias do ato reclamado se enquadram na hipótese da modulação dos efeitos, de modo que se verifica desconformidade ao paradigma da ADI 3.395, em cujo julgamento o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo.



    IV – DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.